Tribunal: TJMT
Processo: 1011978-76.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011978-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVANTE), MARIA ADELAIDE CORREA - CPF: 487.837.811-53 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO E AOS CONTRATOS NÃO VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor e, via de consequência, a inversão do ônus da prova, aos contratos firmados pelo Sistema Habitacional Financeiros antes da entrada em vigor do aludido diploma e nem aos mútuos vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SEGUROS S. A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional nº 1007063-75.2020.8.11.0002, determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte agravada.

Em suas razões, o agravante requer a reforma da decisão alegando, em síntese, que não se aplica a legislação consumerista aos contratos do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação (SH/SFH) firmados antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor.

Destaca que também não incide o CDC aos contratos com cobertura do FCVS, tendo em vista que eventualmente as indenizações afetarão os recursos públicos, aplicando-se à hipótese a legislação própria.

Salienta que a inversão do ônus da prova é uma exceção prevista em nosso ordenamento jurídico e só é possível sua aplicação em casos específicos e quando preenchidos os requisitos legais, o que não ocorreu no caso em testilha.

Consigna que inexiste nos autos qualquer empecilho técnico que dificulte a parte agravados de produzir as provas necessárias à satisfação do direito reclamado.

Destaca que compete exclusivamente a parte agravada a demonstração, mínima, dos fatos constitutivos do seu direito, especialmente a comprovação dos danos existentes no imóvel em que reside há aproximadamente 30 anos.

Pontua que a inversão do ônus da prova ocorreu de forma automática no despacho de determinou a citação da agravante, devendo ser revogada, para incidir na espécie a disposição do art. 373, I, do CPC, que impõe a quem alega o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Requer o provimento do presente recurso, a reforma da decisão agravada para que seja afastada a inversão do ônus da prova, posto que inaplicáveis as normas consumeristas ao caso em análise.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 50123460, na qual a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia nos autos versa sobre aplicabilidade da inversão do ônus da prova e do Código de Defesa do Consumidor na ação que em se discute a indenização por vícios construtivos em imóvel pertencente a parte agravada, localizado no Conjunto Residencial Santa Izabel, na cidade de Várzea Grande/MT.

Pois bem, deriva da dinâmica instaurada pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a possibilidade de inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor.

Todavia, no presente caso, restou incontroverso, uma vez que os próprios agravados afirmam na contraminuta, que os contratos objeto da ação foram firmados entre agosto/1977 e julho/1995, ou seja, anteriores ao Código de Defesa do Consumidor (LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990), o que afasta, assim, a incidência do referido diploma.

Há também nos autos evidências de que os contratos em discussão estão vinculados ao FCVS, tanto que os agravados se limitaram a alegar que a inversão do ônus da prova não colide com as regras do referido fundo.

Portanto, merece amparo a pretensão recursal, de modo a incidir o entendimento consolidado pelo c. STJ, no sentido que aos contratos de financiamento imobiliários anteriores à entrada em vigor do CDC e/ou que estiverem vinculados ao FCVS, não cabe a inversão do ônus da prova, tendo em vista a inaplicabilidade do CDC para tais hipóteses.

Neste sentido, segue a jurisprudência da Corte Superior e também deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados antes de sua entrada em vigor; e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS, como no caso em apreço. Precedentes. 2. Agravo interno não provido."(STJ - AgInt no AREsp 1465591/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – CONTRATOS REFERENTES A SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEIS FINANCIADOS PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR LIMITADO AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CDC E AOS CONTRATOS NÃO VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, no entanto, a sua aplicabilidade e a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1471367 / PR, AgRg no AREsp 538224 / RS e REsp 1483061 / RS." (TJMT - N.U 1016099-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA– CONTRATOS COM COBERTURA DO FCVS – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO.A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Não havendo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para reexaminar questões já decididas. In casu, não há falar em omissão, eis que ficou consignado no acórdão que o STJ consolidou a posição de que os contratos com cobertura do FCVS, por sofrerem afetação pelo direito público decorrente da natureza de fundo público, estão fora do alcance do Código de Defesa do Consumidor, bem como suas garantias contratuais. Ademais, é imperioso reconhecer a não incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame, não só pela garantia por meio do FCVS, mas também por terem sido assinados antes da entrada em vigor do CDC.” (TJMT – ED 1007928-12.2017.8.11.0000 – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO E AO CONTRATOS NÃO VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) - JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apesar de aplicável o CDC Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, tanto a sua aplicabilidade quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1471367 / PR, AgRg no AREsp 538224 / RS e REsp 1483061 / RS." (TJMT - N.U 1001368-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para indeferir a inversão do ônus da prova em relação aos contratos firmados antes da entrada em vigor do CDC ou que estejam vinculados ao FCVS, aplicando-se para tais hipóteses a regra do artigo 373, inciso I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020